Tribunal: TJSP
Processo: 1006520-32.2022.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débitos. Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 330, inciso III, combinado com o artigo 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Reconhecimento da perda superveniente do

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débitos. Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 330, inciso III, combinado com o artigo 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, porque a solicitação da autora foi atendida somente depois do ajuizamento da ação, razão pela qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela ré.
RECURSO PROVIDO.